Tribunal: TJES
Processo: 5009274-51.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009274-51.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: TRANSUICA LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO TOMADOR DO SERVIÇO. LEASING INTERNACIONAL. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra/ES contra sentença proferida na Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Transuíça – Locação e Prestação de Serviços Ltda., anulou o auto de infração nº 879.613/2011. A sentença reconheceu a competência do Município de São Paulo para a cobrança do ISSQN incidente sobre operação de arrendamento mercantil internacional, afastando a exigência fiscal imposta pelo Município de Serra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida pelo ente municipal; (ii) estabelecer o sujeito ativo competente para a cobrança do ISSQN incidente sobre o contrato de leasing financeiro internacional firmado com instituição sediada na Alemanha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de deferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é estritamente jurídica e a prova documental constante nos autos é suficiente para o deslinde da causa.

O contrato de arrendamento mercantil internacional possui núcleo de prestação localizado na decisão de concessão, aprovação e liberação do financiamento, nos termos da jurisprudência do STF (RE 592.905/SC) e do STJ (Tema 355).

A representação no Brasil por empresa coligada não configura, por si só, unidade econômica ou profissional com poderes decisórios suficientes à perfectibilização do serviço.

A autora não comprovou que a empresa SÜDLEASING GMBH, sediada na Alemanha, prestou o serviço a partir de unidade com poderes decisórios situada em São Paulo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os atos praticados pela representante brasileira consistem em atividades acessórias, como recepção de documentos e coleta de assinaturas, e não caracterizam local de prestação do serviço.

Restando demonstrado que a decisão de aprovação do financiamento ocorreu na matriz da arrendadora, na Alemanha, é legítima a exigência do ISSQN pelo Município de Serra, local do tomador do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A negativa de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a matéria discutida é de natureza exclusivamente jurídica.

O ISSQN sobre operações de leasing financeiro internacional é devido no local em que se perfectibiliza o serviço, entendido como o núcleo decisório de concessão do financiamento.

A representação da instituição financeira estrangeira por empresa coligada no Brasil não comprova, por si só, o local da prestação do serviço, devendo o tomador do serviço responder pelo tributo na ausência de comprovação do local competente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009274-51.2023.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
TRANSUÍÇA – LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES na ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela TRANSUÍÇA – LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. em seu desfavor, que julgou procedente o pedido inicial para anular auto de infração nº 879.613/2011.

Em suas razões recursais (Id 15666636), o Município recorrente sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo indeferiu, sem fundamentação específica, o pedido de produção de prova pericial requerido expressamente em dois momentos distintos nos autos, o que violaria os arts. 369 e 370 do CPC, bem como as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a prova documental produzida unilateralmente pela parte autora não é suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração.

Alega que a r. sentença equivocou-se ao reconhecer a competência do Município de São Paulo para a cobrança do ISSQN incidente sobre operação de leasing internacional, desconsiderando que a LBBW Representação Ltda., apontada como núcleo decisório da operação, não detém poderes para realizar concessão de crédito e tampouco consta como parte contratante.

Aduz que a atividade de arrendamento mercantil internacional foi tratada pelo juízo a quo como operação doméstica, em afronta à jurisprudência dos Tribunais Superiores e à legislação de regência (Lei n.º 6.099/74 e Resolução BACEN n.º 2.309/96).

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução com realização de prova pericial, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado com reconhecimento da legitimidade da exigência fiscal promovida.

Contrarrazões pelo apelado, em que inicialmente requer a distribuição por prevenção à Apelação nº 5004387-92.2021.8.08.0048, e pugna pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença (Id 15666638).

Passo ao exame das questões preliminares.

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO

Rejeito
a preliminar de conexão com o recurso de Apelação nº 5004387-92.2021.8.08.0048, eis que não se tratam de processos conexos na origem, tampouco possuem as mesmas partes ou pedidos (autos de infração diversos), apesar da semelhança entre as causas de pedir.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Pois bem, no tocante ao
cerceamento de defesa
, examinando detidamente os autos, concluo que não restou configurada a sua ocorrência.

A r. sentença afastou a autuação da empresa apelada
por ter tomado serviços provenientes do exterior do país, através de contrato de arrendamento mercantil internacional celebrado com empresa da Alemanha, revestindo-se desta forma como responsável solidário pelo crédito tributário representado pelos valores referentes ao ISSQN incidente sobre os serviços de arrendamento mercantil contratados,
sob o fundamento de que o contrato de leasing celebrado entre a empresa e o Banco Sudleasing não se enquadra em qualquer das exceções listadas nos incisos previstos no artigo 3º, da Lei Complementar nº 116/2003, motivo pelo qual o imposto é devido no local do estabelecimento prestador do serviço, qual seja: onde ocorre a liberação/concessão do arrendamento (Município de São Paulo).

Desta, a solução da controvérsia consubstanciada na definição do local de perfectibilização do serviço de
leasing
financeiro realizado no exterior para averiguar a higidez da atuação realizada pelo Município de Serra perpassa pelo exame da prova documental produzida, não havendo a necessidade ou justificativa para a realização de exame técnico mas tão somente jurídico.

Logo,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Em primeiro lugar, importa fixar algumas premissas acerca da operação de arrendamento mercantil financeiro realizada no exterior.

Sobre o tema, consta do Voto Condutor do Relator do RE nº 592.905/SC os seguintes trechos esclarecedores:

No contrato de
arrendamento mercantil financeiro
(Lei 6.099/74 e Resolução 2.309/96 do BACEN), uma empresa especialmente dedicada a essa atividade adquire um bem, segundo especificações do usuário/consumidor, que passa a ter a sua utilização imediata, com o pagamento de contraprestações previamente acertadas, e opção de, ao final, adquiri-lo por um valor residual também contratualmente estipulado. Essa modalidade de negócio dinamiza a fruição de bens e não implica em imobilização contábil do capital por parte do arrendatário: os bens assim adquiridos entram na contabilidade como custo operacional (art. 11 e 13 da Lei 6.099/74).
Trata-se de contrato complexo, de modo que o enfrentamento da matéria obriga a identificação do local onde se perfectibiliza o financiamento, núcleo da prestação do serviços nas operações de leasing financeiro, à luz do entendimento que restou sedimentado no Supremo Tribunal Federal.

[...]

O contrato de leasing financeiro é um contrato complexo no qual predomina o aspecto financeiro, tal qual assentado pelo STF quando do julgamento do RE 592.905/SC,
Assim, há se concluir que, tanto na vigência do DL 406/68 quanto na vigência da LC 116/2003, o núcleo da operação de arrendamento mercantil, o serviço em si, que completa a relação jurídica, é a decisão sobre a concessão, a efetiva aprovação do financiamento
.

As grandes empresas de crédito do País estão sediadas ordinariamente em grandes centros financeiros de notável dinamismo, onde centralizam os poderes decisórios e estipulam as cláusulas contratuais e operacionais para todas suas agências e dependências.

Fazem a análise do crédito e elaboram o contrato, além de providenciarem a aprovação do financiamento e a consequente liberação do valor financeiro para a aquisição do objeto arrendado, núcleo da operação. Pode-se afirmar que é no local onde se toma essa decisão que se realiza, se completa, que se perfectibiliza o negócio. Após a vigência da LC 116.2003, assim, é neste local que ocorre a efetiva prestação do serviço para fins de delimitação do sujeito ativo apto a exigir ISS sobre operações de arrendamento mercantil.

O tomador do serviço ao dirigir-se à concessionária de veículos não vai comprar o carro, mas apenas indicar à arrendadora o bem a ser adquirido e posteriormente a ele disponibilizado. Assim, a entrega de documentos, a formalização da proposta e mesmo a entrega do bem são procedimentos acessórios, preliminares, auxiliares ou consectários do serviço cujo núcleo -
fato gerador do tributo - é a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do financiamento
.

Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 355 definiu que
o
sujeito ativo da relação tributária
, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03,
é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo
.

Fixado isso, a autuação impugnada fundamenta a exigência do recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza pela empresa Apelada na condição de responsável tributária enquanto tomadora do serviço do
leasing
financeiro, conforme disposto nos artigo 226, I e art. 231, §1º e §2º, da Lei Municipal nº 2.662/2003, por autorização do disposto no artigo 6º, da LC nº 116/2003 c/c art. 128, do CTN,
in verbis:

Art. 226
A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado, da sua destinação, da existência de estabelecimento fixo, do resultado financeiro do efetivo exercício da atividade e do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, incidindo ainda sobre:

I -
o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;

(...)

Art. 231
São responsáveis solidários pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

§1°
Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte, quando contratar serviços de empresas não estabelecidas no município, ou quando estabelecidas, emitam nota fiscal autorizada por outro município.

§2°
Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1° deste artigo, são responsáveis, desde que não tenham sido nomeados substitutos tributários:

I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;

(...)

Art. 6º.
Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

(...)

Art. 128.
Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Sendo assim, o acervo probatório produzido nos autos
não
evidencia que o prestador do serviço de arrendamento mercantil financeiro
SÜDLEASING GMBH,
com sede em Stuttgart na Alemanha, possui unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento na cidade de São Paulo como consignado na r. sentença.

Isso porque, a conclusão do juízo de primeiro grau de que a
representante
da empresa estrangeira (sociedade empresária LBBW Representação LTDA com sede em São Paulo/SP) pertence ao mesmo grupo
não
significa que o serviço prestado se perfectibilizou no exercício da preposição pela sociedade coligada.

Ao contrário, não há nos autos qualquer documento que embase tal constatação, os atos praticados pela empresa representante no Brasil (recepção de documentos e colheitas de assinaturas) são procedimento meramente acessórios, preliminares e auxiliares do núcleo da prestação do serviço de
leasing
financeiro, qual seja: a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do financiamento.

Inclusive, nesse particular, consta do correio eletrônico juntado pela própria autora, ora apelada, no Id 15665675 e subscrito por representante da LBBW SÃO PAULO que
todo o processo de estruturação, análise, aprovação de crédito e documentação dos nossos financiamentos são feitos na nossa matriz na Alemanha.

Por fim, importa ressaltar que a parte apelada sequer apresentou o comprovante de recolhimento do ISSQN devido na operação junto ao Município de São Paulo como defende ser o correto.

Desta feita, considerando que o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado é do autor da ação (artigo 373, I, do CPC) para anular a autuação fiscal impugnada, a improcedência da demanda é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Por via de consequência,
inverto
o ônus da sucumbência condenando a empresa autora/apelada ao pagamento das custas processuais e do percentual de honorários advocatícios já fixado na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC e, por via de consequência, inverter o ônus da sucumbência condenando a empresa autora/apelada ao pagamento das custas processuais e do percentual de honorários advocatícios já fixado na r. sentença.